Tribunal: TJDFT
Processo: 0738754-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
antec Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738754-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DUBAI RESIDENCIA E LAZER AGRAVADO: MARIA MARGARIDA NUNES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Dubai Residência e Lazer contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 139285776 do processo n. 0715340-46.2020.8.07.0009) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Maria Margarida Nunes, indeferiu o pedido de penhora mensal de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração da executada. Em suas razões recursais (ID 41318760), narra o agravante que a execução de origem se refere ao não pagamento das “cotas condominiais, fundo de reserva, taxa de uso de lavanderia e acordo, referente ao imóvel de propriedade da agravada, que totalizou o débito o valor de R$10.420,99 (dez mil quatrocentos e vinte reais e noventa e nove centavos)”. Aponta que a “executada que é servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e tem como remuneração básica o valor de R$10.398,93 (dez mil trezentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos)”. Sustenta que, “em que pese o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”. Expõe que “caberia à agravada comprovar que todo o provento é indispensável à sua sobrevivência, o que não ocorreu nos autos”. Destaca que “a medida aqui requerida não ofende os princípios basilares da pessoa humana e nem mesmo o princípio constitucional da sua dignidade pois, com um salário de mais de 135 mil reais anuais, é plenamente possível fazer o pagamento das dívidas, pensões e ainda assim, viver com dignidade”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre a remuneração da devedora. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada e penhora de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos da executada. Preparo recolhido (ID 41318765). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se vislumbra a presença cumulada dos aludidos requisitos. Cediço que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o provento de aposentadoria ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça[1] e deste e. Tribunal[2]. Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar. Contudo, no presente caso, não foi demonstrado pelo agravante qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à manutenção dos efeitos da decisão recorrida. Isso porque, observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[3]. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens dos executados passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do autor, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores para, liminarmente, suspender o cumprimento de sentença. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] AgInt no REsp 1.919.911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2021, DJe 25/6/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 17/6/2021. [2] Acórdão n. 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. [3] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (...) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.